Tribunal: STF
Processo: RE 94846
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PARA PROPO-LA. ALEGAÇÃO DE QUE OS
AUTORES SERIAM TERCEIROS JURIDICAMENTE PREJUDICADOS.
OMISSAO DO ACÓRDÃO SOBRE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO QUE TERIAM
DE SER SOLVIDAS POR ELE PARA A AFIRMAÇÃO, OU A NEGATIVA, DE SEREM OS
AUTORES TERCEIROS JURIDICAMENTE PREJUDICADOS. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO, PORTANTO, DE QUESTÕES SEM CUJA APRECIAÇÃO NÃO SE
PODE AFERIR A OCORRENCIA, OU NÃO, DE VIOLAÇÃO AO INCISO II DO ARTIGO
487 DO C.P.C. APLICAÇÃO, A ESPÉCIE, DAS SUMULAS 282 E 356.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA INEXISTENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.